Tribunal: STF
Processo: RE 80346
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
INATIVOS DA JUSTIÇA DO PRIMITIVO DISTRITO FEDERAL. PROVENTO.
REVISÃO.
         II. DESCABE AO ESTADO DA GUANABARA O PAGAMENTO DAS REVISÕES
DE SEUS PROVENTOS, POIS FORAM INATIVADOS PELA UNIÃO FEDERAL A QUA
ASSUMIU OS RESPECTIVOS ENCARGOS.
         III. APLICAÇÃO DOART. 3. DA LEI 3.752/60 (LEI SAN TIAGO
DANTAS). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
         IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.